Tribunal: TJMT
Processo: 1028303-53.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1028303-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), THALES MATHEUS DE SOUZA MOTA - CPF: 053.492.621-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MAYARA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 061.925.061-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028303-53.2025.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva contra a sua ex-companheira;
(ii)
medidas protetivas foram impostas após o paciente proferir ameaças de morte contra a vítima;
(iii)
paciente foi preso em flagrante após invadir a residência da ofendida;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco à integridade física e psicológica da vítima.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência
.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/06, artigo 24-A; CP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.
R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028303-53.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente
Thales Matheus de Souza Mota
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segunda a petição inicial, o paciente está preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, materializado no descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 308905889).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 309691577).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 312318384).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025